Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-55.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – Acórdão contém erro material (condenou a Requerida ao pagamento de indenização securitária por "morte natural ou acidental" no valor de R$ 100.000,00, mas não observou que a cobertura por morte corresponde à quantia de R$ 35.000,00) – EMBARGOS ACOLHIDOS, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização securitária por "morte natural ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – Acórdão contém erro material (condenou a Requerida ao pagamento de indenização securitária por "morte natural ou acidental" no valor de R$ 100.000,00, mas não observou que a cobertura por morte corresponde à quantia de R$ 35.000,00) – EMBARGOS ACOLHIDOS, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização securitária por "morte natural ou acidental" no valor de R$ 35.000,00, mantidos, no mais, os termos do acórdão